Tribunal: TJPA
Processo: 0810202-36.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810202-36.2023.8.14.0000

REQUERENTE: OMAR DE JESUS MARTINS PALHETA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810202-36.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): OMAR DE JESUS MARTINS PALHETA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO SEM OMISSÕES OBSERVADAS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. NOVAS EVIDÊNCIAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AÇÃO NÃO INTRUÍDA COM PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

RECURSO INADIMISSÍVEL. REAPRECIAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer dos Embargos de Declaração, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________________ dias do mês de _________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810202-36.2023.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): OMAR DE JESUS MARTINS PALHETA

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
OMAR DE JESUS MARTINS PALHETA
, devido seu inconformismo com o acórdão prolatado pela Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, nos autos da revisão criminal de nº 0810202-36.2023.8.14.0000, de minha relatoria, o qual julgou improcedente à ação impugnativa.

Inconformado com o conteúdo do aludido “decisum”, o embargante aponta a presença de omissões, alegando que o voto condutor não enfrentou todas as teses arguidas em sua revisional.

Ao final, postula que seus embargos sejam conhecidos e acolhidos, a fim de suprir as omissões apontadas e, reconhecidos seus efeitos infringentes, para que seja decretada sua absolvição e, subsidiariamente, seja redimensionada a sanção penal que lhe foi imposta.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este opinou pelo conhecimento e rejeição do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão/embargado, inclusive para fins de pré-questionamento, eis que não foram consideradas as provas novas apresentadas - atas notariais de testemunhas não ouvidas na origem -, que atestam as mentiras sobre os abusos sexuais sofridos pela vítima e supostamente praticadas pelo recorrente, os quais sustentam sua inocência ou, ao menos, dúvida razoável, muito menos a de fundamentar a decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração podem ser opostos contra os Acórdãos preferidos pelos Tribunais, desde que satisfeitos seus pressupostos lógicos, a saber, a integração da decisão quanto a eventual: a) ambiguidade, b) obscuridade, c) contradição e, d) omissão.

Regulamentando a matéria, preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal:

(...)
Art. 619. Aos
acórdãos proferidos pelos
Tribunais de
Apelação,
câmaras ou
turmas
,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver
na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
(...) (grifos e negritos meus)

Assim, verifica-se do artigo 619 do CPP, que os embargos são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, não devendo ser utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pelo embargante, verifico que este visa à reapreciação da dosimetria da pena, questão já decidida e rebatida por ocasião do mérito da ação, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram a julgar improcedente a ação revisional, estão estritamente pautados na lei e nos fatos constantes dos autos.

No que concerne a prova nova, ou seja, os depoimentos de testemunhas não ouvidas na ação de conhecimento, que em tese, sustentariam sua absolvição, não foram apresentadas com sua exordial, não sendo deferido a emenda a sua peça primeva, não cabendo em ação revisional dilação probatória, não instruindo o requerente sua ação impugnativa com os documentos necessários à apreciação de sua causa.

Cabe ainda ressaltar, que o embargante não ajuizou a devida ação cautelar de justificação prevista nos artigos 381 a 383 do CPC c/c artigo 3º do CPP, para tentar comprovar a falsidade das provas que levaram a sua condenação, nem mesmo para a colheita de depoimentos de supostas testemunhas que não tiveram oportunidade de prestar seus esclarecimentos perante o juízo monocrático, motivo pelo qual, referidas provas, não receberam e, nem poderiam receber a devida atenção, eis que apresentadas em desacordo com o previsto em lei.

Além do que, como dito anteriormente, o que se pretende com o presente recurso é a rediscussão do mérito da causa já debatida, o que é inviável por via de embargos de declaração.

Para tanto, colaciono julgados desta Corte e do Tribunal de Goiás, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE
NÃO CONHECIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. 1 – DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:

O presente recurso não merece ser conhecido em razão
desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que
não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Não é o caso dos autos.
Trata-se de inconformismo do impetrante contra o v. Acórdão contido no Id n. 4040982, que a unanimidade de votos, não conheceu do
writ
por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal
, inclusive a questão relativa à análise dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
.
Nessa toada, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor
.
2 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810342-75.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2020) (grifos e negritos meus)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. I -
Os embargos de declaração não se constituem meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida, mas se destinam exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão
, conforme dicção do art. 48 da Lei n. 9.099/95. II -
Inexistente qualquer vício capaz de ensejar a oposição dos presentes embargos de declaração, insiste a embargante em obter a reforma do decisum o que é inadmissível por esta via, eis que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação dos elementos que embasaram o convencimento do julgador
. III -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. Acórdão mantido incólume. (TJ-GO 51746046920208090051, Relator: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/05/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, tenho que a análise objetiva da questão suscitada já se realizara no Acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Cumpre ainda salientar, que o recorrente se utiliza do presente remédio jurídico com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica e nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Assim, as questões levantadas pelo embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 03/12/2024